Tribunal: TJDFT
Processo: 0710163-71.2024.8.07.0006
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-13
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA BRANCA. RECONHECIMENTO POR FOTOGRAFIA. VALIDADE. RECONHECIMENTO PESSOAL. PROVAS AUTÔNOMAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. NÃO CONFIGURADA. VIOLÊNCIA. AMEAÇA. CONFISSÃO. REDUÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231 DO STJ. OBSERVÂNCIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A condenação por roubo majorado (CP, art. 157, § 2o, II) exige prova segura da materialidade e autoria, sendo suficiente a palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos probatórios.
2. O reconhecimento por fotografia, realizado conforme as formalidades do CPP, art. 226, é válido e não padece de qualquer vício.
3. Ainda que se arguisse eventual nulidade do reconhecimento, outras provas independentes e robustas — como depoimentos, confissão e circunstâncias do fato — confirmam a autoria, o que enfraquece a tese defensiva.
4. A ausência de apreensão da arma não descaracteriza a qualificadora, pois basta a prova do emprego do artefato, suficientemente comprovada pelo relato firme e coerente da vítima, conforme entendimento consolidado deste Tribunal. Precedente.
5. A confissão espontânea (CP, art. 65, III, “d”) constitui circunstância atenuante, que deve ser reconhecida e aplicada na segunda fase da dosimetria da pena.
6. A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal (STJ, Súmula 231).
7. A Terceira Seção do STJ, em julgamento realizado em 14/8/2024, rejeitou proposta de revisão da Súmula no 231, reafirmando sua validade e aplicabilidade (REsp no 2.052.085/TO, REsp no 1.869.764/MS).
8. A impossibilidade de redução da pena abaixo do mínimo legal inviabiliza a aplicação prática da atenuante da confissão espontânea quando a pena já se encontra no patamar mínimo previsto em lei.
9. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e não provido.